Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0719184-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de pedido de reconsideração (Num. 58991912) apresentado por KLEITON SILVA PEREIRA, no Plantão Judicial de 2a Instância, da decisão proferida pela Relatora do Habeas Corpus no 0719184-89.2024.8.07.0000, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, por meio da qual não foi conhecido o postulado writ em favor do paciente EDILSON RODRIGUES DE AMORIM. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KLEITON SILVA PEREIRA em favor de EDILSON RODRIGUES DE AMORIM contra suposto constrangimento ilegal praticado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O Impetrante sustenta que o Paciente se encontra impedido de usufruir da saída temporária do Dia das Mães sob o fundamento de que seu endereço está desatualizado. Afirma que o endereço foi devidamente atualizado e que o indeferimento do benefício “destoa dos princípios básicos de Justiça e humanidade, sobretudo considerando que essa situação foi prontamente corrigida”. Requer a concessão de liminar para que lhe seja garantida a saída temporária. É o relatório. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que o presente Habeas Corpus se trata de nova ação constitucional apresentada nos mesmos moldes do HC 0719015-05.2024.8.07.0000, cujo pedido liminar foi apresentado em sede de Plantão Judicial, e o mesmo não foi conhecido. Eis o decidido naquele Habeas Corpus: “(...) A impetração não pode ser conhecida porque não há decisão judicial indeferindo a saída temporária do Paciente. Em 08/05/2024 o Paciente requereu informações sobre os motivos pelos quais “não foi liberado para as saídas temporárias no último final de semana”, a “garantia de que não haverá impedimento para as próximas saídas autorizadas” e a adoção de “medidas administrativas ou judiciais necessárias para a correção de tal situação” (fls. 415/416 ID 58942026). Na mesma data foi determinada a prestação de esclarecimentos sobre tais alegações, com a ressalva de que “este Juízo já autorizou ao sentenciado o usufruto das saídas temporárias” e que, “desde que não haja outros impedimentos, o reeducando possui direito de usufruir das saídas temporárias” (fl. 419 ID 58942026). Sobreveio a seguinte informação da Direção do Centro de Internamento e Reeducação - CIR no dia 09/05/2024 (fl. 430 ID 58942026): “Senhor(a) Juiz(a), De ordem do Senhor MAURÍCIO MARQUES RODRIGUES, Diretor deste Centro de Internamento e Reeducação - CIR, ciente da Mov. (299.1), oportunidade em que informo que após análise, verificou-se que o endereço que está em nossos arquivos encontra-se desatualizado há mais de um ano, o que gera impedimento ao usufruto das Saídas Temporárias, conforme determina a Portaria 002/2024-Vep Sem mais para o momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Respeitosamente, Flavio Silva de Andrade Policial Penal - NUARQ/CIR.” Não consta, após as informações, decisão judicial apreciando o pedido, de maneira que inexiste ato da autoridade apontada como coatora hábil a autorizar a impetração do presente habeas corpus perante este Tribunal, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea “d”, da Lei 11.697/2008. (...)”. (ID 58942641- p. 1 dos autos 0719015-05.2024.8.07.0000) E agora, o Impetrante, sustentando as mesmas razões, inclusive, com idêntica petição, impetra novo Habeas Corpus contra suposto constrangimento ilegal praticado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Pois bem, mais uma vez o Habeas Corpus não merece conhecimento. Explico. Como se pode registrar, no dia 09/05/2024 (ID 58942022 – p. 1 dos autos 0719015- 05.2024.8.07.0000) foi impetrado em favor do paciente, o HC 0719015-05.2024.8.07.0000, tendo naquela oportunidade o e. Desembargador Plantonista exarado decisão pelo não conhecimento da ação constitucional. E hoje, 10/05/2024, o Impetrante também impetrou novo Habeas Corpus - HC 0719047-10.2024.8.07.0000, onde esta Relatora novamente não conheceu da mesma ação constitucional pelos mesmos fundamentos. E mais uma vez, na mesma data de hoje, 10/05/2024, especificamente, às 18:03, novamente o Impetrante intenta o terceiro e idêntico Habeas Corpus, sem referir-se a qualquer nova questão fática, simplesmente aviando a mesma petição dos Habeas Corpus apresentados anteriormente. Como sabido, o e. STF já decidiu que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). No presente caso, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HC 0719015-05.2024.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Como se não bastasse, ainda que pudesse ultrapassar a questão, e que não é o caso, ao que se constata do feito executório (autos no 0045868-53.2001.8.07.0015 - SEEU), não há informações nos autos da execução penal quanto a existência de decisão judicial indeferindo o pedido de saída de temporária do ora Agravante, ou seja, sequer haveria que se falar em ato ilegal da autoridade apontada como coatora. Verifica-se assim que não subsiste elementos que autorizam o conhecimento do presente Habeas Corpus, e tampouco a concessão de ofício da ordem, já que para tal se exige a constatação de manifesta coação ilegal, o que, todavia, como já dito alhures não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Intimem-se. Cumpridas as providências de praxe e preclusa a decisão, arquivem-se os autos. (Num. 58991865) O impetrante requer a reconsideração da decisão de não conhecimento e a apreciação do pedido liminar e, para tanto, informa que já impetrou 03 (três) Habeas Corpus em favor do paciente em que aponta como autoridade coatora o Diretor do CIR (Centro de Treinamento e Reeducação). Alega que, no momento da distribuição, há alteração da autoridade coatora para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e não mais o Diretor do CIR, razão pela qual os pedidos liminares têm sido indeferidos. Apresenta o comprovante de protocolo do Habeas Corpus no 0719184-89.2024.8.07.0000 para comprovar que consta como autoridade coatora o “DIERTOR [SIC] DO CIR – CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUÇÃO“ (Num. 58999293). É o breve relatório. O presente Habeas Corpus, conforme relatado, não foi conhecido e o pedido de reconsideração da decisão não se enquadra nas excepcionais situações de plantão judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 1085, de 29/04/2024, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente à Relatora original do writ, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial